Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-30.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-30.2022.8.14.0026

APELANTE: MACILENE LIMA OLIVEIRA, FRANCISCO FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 196, CRFB. PORTADORA DE DISTÚRBIO DE DIFERENCIAÇÃO SEXUAL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PORTARIA Nº 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº 2.671/2021. CONFIGURAÇÃO DA OMISSÃO PARCIAL ADMINISTRATIVA. AJUDA DE CUSTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. PARTE AUTORA HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que concedeu provimento à ação de ressarcimento proposta por Macilene Lima Oliveira, representada por seu genitor, condenando o ente municipal ao pagamento das despesas não custeadas relativas ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, tais como diárias, ajuda de custo e passagens. A decisão também fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de Jacundá está obrigado ao ressarcimento integral das despesas com o TFD, diante da legislação municipal e federal aplicável; (ii) Estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em litígio com ente público ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão parcial do Município de Jacundá no custeio das despesas do TFD, apesar da comprovação da necessidade clínica da autora e da hipossuficiência financeira da família, configura violação ao direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988, bem como à legislação federal (Portaria MS nº 55/1999) e municipal (Lei nº 2.671/2021), que atribuem ao ente de origem o dever de custeio integral do tratamento.

5. A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde prevê expressamente a responsabilidade do gestor local do SUS quanto ao custeio de transporte, alimentação e, quando necessário, hospedagem do paciente e acompanhante, o que foi descumprido no caso concreto.

6. A Lei Municipal nº 2.671/2021 do Município de Jacundá reafirma a responsabilidade local pela concessão do TFD, em conformidade com as diretrizes do SUS, não havendo margem para discricionariedade administrativa uma vez presentes os requisitos legais.

7. A jurisprudência do TJPA reconhece a obrigatoriedade do custeio pelo Município quando esgotadas as possibilidades de tratamento local, sendo devidos os valores retroativos e futuros para garantir a continuidade terapêutica.

8. O STF, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, ainda que contra o ente público ao qual pertença, entendimento já consolidado e adotado pela decisão monocrática atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno Conhecido e Improvido. Decisão Monocrática Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município de origem tem o dever jurídico de custear integralmente o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, incluindo despesas com transporte, alimentação e hospedagem, desde que comprovada a necessidade clínica e a hipossuficiência do paciente.

B. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unani
midade,
conhecimento e improvimento

do agravo interno do Município de Jacundá
,

na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Pereira Silva.

3ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/02/2026 a 19/02/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra Decisão Monocrática (ID 23706158) que conheceu e concedeu provimento a ação de ressarcimento de despesas com tratamento fora de domicílio em favor de Macilene Lima Oliveira, representada por seu genitor Francisco Farias Oliveira, condenando o ente municipal ao ressarcimento de valores não efetuados aos autores, como diárias, ajuda de custos e passagens para realizar o TFD. Por fim, fixou o pagamento de honorários sucumbenciais em 10% em favor da Defensoria Pública.

O agravante alega a inexistência de obrigação do Município de Jacundá ao reembolso pleiteado, em estrita observância as diretrizes da Lei Municipal nº 2.671/2021, a Tabela SIGTAP/SUS e as orientações do Ministério da Saúde, em razão das normas aplicáveis ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio. Ademais, pleiteia pelo afastamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, frente à Súmula 421 do STJ e a EC nº 80/2014. (ID 25030900).

A agravada se manifestou em contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do agravo interno. (ID 26335182).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
o presente agravo interno.

O agravo interno, previsto no art. 994, III, e regulamentado pelo art. 1.021 do CPC
, constitui recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, devendo ser submetido ao respectivo órgão colegiado, observadas as normas regimentais.

Neste Egrégio Tribunal de Justiça, sua disciplina encontra-se também
nos arts. 289 a 291 do RITJE/PA
, e deve realizar
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, conforme dispõe o §1º do art. 1.021 do CPC, garantindo, assim, a adequada devolução da matéria à apreciação colegiada.

Ao analisar detidamente os fundamentos elencados pelo agravante,
hei por bem em submeter o julgamento do recurso pelo órgão colegiado
, na esteira do que estatui o
artigo 1.021, § 3º, do CPC.

Sigo para o voto.

Primeiramente, vejamos sobre o pleito do Município de Jacundá em relação a
ajuda de custos integral do TFD
em favor dos autores.

No caso em exame,
restou devidamente comprovado que o Município de Jacundá deixou de efetuar, em determinados meses, o pagamento da ajuda de custo

e de forma integral
destinada ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, benefício indispensável à continuidade do tratamento de saúde da parte autora, que é portadora de Distúrbio de Diferenciação Sexual – (Laudos Médicos – ID 16982764).
Tal omissão administrativa afronta diretamente o direito fundamental à saúde,
assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, além de violar o dever do ente municipal de garantir o acesso integral e contínuo aos serviços de saúde.

A Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde
[1]
, ao instituir e regulamentar o Tratamento Fora do Domicílio – TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde
, estabelece que o custeio das despesas necessárias ao deslocamento do paciente para outro município ou unidade federativa deve ser assegurado pelo gestor do SUS do local de origem, sempre que inexistir, naquele município, tratamento adequado à patologia apresentada. Referida norma prevê expressamente a cobertura de gastos com transporte, alimentação e, quando imprescindível, hospedagem do paciente e de seu acompanhante, de modo a garantir a continuidade terapêutica e o acesso integral à saúde.

No âmbito local, a
Lei Municipal nº 2.671/2021
[2]
do Município de Jacundá regulamenta expressamente a concessão do Tratamento Fora do Domicílio
, estabelecendo a responsabilidade do ente municipal pelo custeio das despesas necessárias à realização do tratamento em outro município. A legislação municipal, ao alinhar-se às diretrizes do SUS, reforça o dever jurídico do Município de assegurar o pagamento regular da ajuda de custo, inclusive quando demonstrada a necessidade de acompanhamento contínuo do paciente.

Por fim, a
Tabela SIGTAP/SUS
, por sua vez, estabelece os parâmetros técnicos e financeiros para os procedimentos e ações vinculados ao Sistema Único de Saúde, servindo como referência obrigatória para o planejamento e a execução das políticas públicas de saúde. As
orientações do Ministério da Saúde
atribuem ao Município de origem do paciente a responsabilidade pelo financiamento do TFD, inclusive no que se refere às ajudas de custo periódicas, não se admitindo a interrupção dos repasses por razões meramente administrativas ou orçamentárias.

Dessa forma,
trata-se de obrigação administrativa vinculada, não sujeita a juízo de conveniência e oportunidade,
desde que atendidos os requisitos clínicos e administrativos, circunstância verificada no caso concreto. Ademais, a hipossuficiência financeira da família encontra-se amplamente demonstrada nos autos pela Declaração de Hipossuficiência (ID 16982762 – fl. 01), evidenciando a impossibilidade de arcar, com recursos próprios, com os custos inerentes ao deslocamento e à permanência fora do domicílio. Nessa perspectiva,
a ausência ou o pagamento parcial da ajuda de custo inviabiliza o próprio tratamento
,
impondo ao Município de Jacundá o dever de custeio integral,
sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à saúde.

Diante desse cenário,
a omissão parcial do Município de Jacundá no pagamento da ajuda de custo de forma integral à parte autora, configura falha na prestação do serviço público de saúde.
Impõe-se, portanto, a condenação do ente municipal ao pagamento integral das parcelas inadimplidas, bem como à regularização dos repasses futuros, assegurando-se a efetividade do tratamento e a proteção da família hipossuficiente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ITAITUBA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE E ACOMPANHANTE.
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA TERMINAL. HEMODIÁLISE.
PAGAMENTO DEVIDO. PORTARIA Nº. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O demandante pleiteou o pagamento de diárias destinadas ao custeio de alimentação e pernoite, durante Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O autor, que é portador de insuficiência renal crônica terminal (CID N 18 .9), necessita se submeter a 3 (três) sessões de hemodiálise por semana, até a realização de transplante renal. Diante da ausência desse tratamento no seu município de origem (Itaituba), iniciou o TFD em Santarém, sob os cuidados de sua companheira.

2. O Juízo de origem condenou o município de Itaituba a pagar as diárias devidas ao autor e à sua acompanhante, especificamente no período de fevereiro de 2012 a dezembro de 2013, estabelecendo que o valor do débito deve ser apurado em liquidação de sentença.

3. O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foi instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), como instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem, por falta de condições técnicas. O referido ato normativo prevê uma ajuda de custo ao paciente e ao seu acompanhante, quando encaminhados, por ordem médica, às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, após esgotadas todas as formas de tratamento na localidade em que o enfermo reside. O TFD abrange procedimentos considerados de alta e média complexidade eletiva.

4. No laudo
multiprofissional
apresentado
(ID 13332002, p. 3-6),
consta expressamente: a) a gravidade da doença do paciente;
b) a necessidade de sessões de hemodiálise com duração de 4 (quatro) horas, por 3 (três) vezes na semana;
c) a dependência de um acompanhante; d) a vulnerabilidade física, social e econômica do enfermo; e) os impactos da doença e do tratamento
; f) a inadimplência do município de Itaituba quanto ao pagamento das diárias devidas em razão do TFD e os grandes prejuízos suportados pelo paciente, em decorrência dessa omissão;
g) o caráter compulsório de seu deslocamento
para Santarém .

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL
: 00076645820148140024 14994131, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Data de Julgamento: 26/06/2023, 1ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Por fim, em relação aos
honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
, o agravante alega impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, visto a Emenda Constitucional nº 80/2014 e a Súmula 421 do STJ.
Todavia, não merece prosperar.

Tal matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 1.002 da Repercussão Geral,
o qual firmou a tese da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que ela atue contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Ademais, registro que
a controvérsia já foi apreciada por esta Relatora por meio da Decisão Monocrática
(ID 23706158),
na qual se aplicou o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF
, atualmente consolidado, não havendo, portanto, fundamento novo que justifique a alteração do posicionamento adotado.

Nesse sentido, há a Súmula 83 do STJ que dispõe:
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”
Trata-se de enunciado que reflete a lógica da segurança jurídica e da economia processual, ao vedar a admissibilidade de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial
quando a decisão impugnada está em consonância com a orientação pacífica do próprio STJ.
Assim, ainda que haja alegação de dissídio jurisprudencial,
o recurso não será conhecido se a tese firmada no acórdão recorrido estiver alinhada à jurisprudência dominante do Tribunal Superior.

Nessa senda, não havendo impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), de vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

Dessa forma, não concedo provimento ao pleito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno do Município de Jacundá
, onde mantenho incólume a decisão monocrática, pelas razões expostas alhures.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/1999/prt0055_24_02_1999.html

[2]
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/LEI-MUNICIPAL-N%C2%B0-2.671-202102062021.pdf

Belém, 19/02/2026